Tribunal: TJMT
Processo: 1016428-51.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1016428-51.2023.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: FERNANDO LUIZ KRUPINISKI
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 22 a 25/04/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE. FISCAL DE TRIBUTOS. PROGRESSÃO E PROMOÇÃO DE CLASSE E NÍVEL. TEMPO DE SERVIÇO NA RESPECTIVA CARREIRA. NÃO PREENCHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que objetiva a progressão funcional do promovente na carreira de fiscal de tributos e o recebimento das diferenças salariais retroativas.
2. Recurso do servidor público, que requer a procedência dos pedidos, ao argumento de que, nos termos da Lei Municipal 2.707/04, art. apenas para a progressão vertical é exigido o tempo de três anos em cada nível, não para a progressão horizontal.
3. No que se refere ao mérito, utilizo-me da fundamentação exarada na instância singular, face ao exaurimento do tema:
“A Lei Complementar municipal n. 1.311/1993 em seus arts. 9o e 9o-A, alterado pelas LCM ns. 2.707/2004 e 4.987/2022 exige o interstício de 03 anos entre cada patamar da carreira, in verbis:
Art. 9o Os cargos de Inspetor de Tributos I e II são estruturados em 3 (três) classes horizontais e 10 (dez) níveis de referência cada um, conforme anexos I e II, respectivamente, observados os seguintes critérios:
I – Na horizontal, o critério de promoção será de acordo com o perfil de competência, estabelecido pela Secretaria Municipal de Fazenda e avaliação de desempenho, preenchidas as condições necessárias de uma classe para outra;
II – na vertical, o processo de promoção será por tempo de serviço e avaliação de desempenho, obedecido ao interstício de 3 (três) anos de uma referência para outra.
Art. 9o-A O interstício, lapso de tempo fixado para que o servidor se habilite às promoções horizontais e progressões verticais, é de 03 (três) anos.
§ 1o A promoção horizontal, Classe, obedecerá à titulação exigida, e ainda, interstício de 03 (três) anos da Classe A para B e de 03 (três) anos da Classe B para C.
§ 2o Não poderá ocorrer a promoção horizontal da Classe A para a Classe C, sem que o servidor cumpra interstício de 03 anos na Classe B.
Como se vê, ao contrário do alegado pelo autor, a legislação municipal estabelece a necessidade de se cumprir o interstício de 3 anos em cada patamar da carreira. Desse modo, considerando que a parte autora foi admitida em 04/05/2022, apesar do cumprimento do requisito titulação, em tese adquirirá o direito às Classe pretendidas em 04/05/2025 e 04/05/2028.
Por essa razão, não há como acolher o pedido do autor”.
4. Recurso conhecido e não provido.
5. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016428-51.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FERNANDO LUIZ KRUPINISKI - CPF: 000.843.131-02 (RECORRENTE), JOSE MANOEL GUEDES - CPF: 178.106.201-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024